Tribunal: STF
Processo: RE 1447946
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Tocantins interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ANÁLISE MONOCRÁTICA PELO RELATOR. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ADI’S 6423, 6435 E 6575. INCONSTITUCIONALIDADE LEI ESTADUAL N. 3.682/2020, QUE IMPÕE A OBRIGATORIEDADE DA REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES PREVISTAS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CF/88. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A inconstitucionalidade de lei atrelada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial quando firmada sob o ângulo da ação direta de inconstitucionalidade, confere ao relator, no tribunal, sem arguir o incidente e violar a cláusula de reserva de plenário, a competência para considerá-la individual e monocraticamente e, ultrapassada essa questão prejudicial, debruçar-se sobre o mérito da lide. 



    2. O reconhecimento – pelo relator e de forma monocrática – acerca da inconstitucionalidade formal orgânica da Lei Estadual n. 3.682/2020, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o período de contingência da pandemia da COVID-19, não viola a denominada cláusula de reserva de plenário, pois há entendimento do STF em casos idênticos ao tratado. 



    3. O Pretório Excelso, na ADI’s 6423, 6435 e 6575, firmou o entendimento de que a lei estadual que prevê a redução dos preços das mensalidades fixadas em contrato de prestação de serviços educacionais viola o art. 22, inciso I, da CF, o qual estabelece a competência da União para legislar sobre normas de Direito Civil, e, com isso, ao arrepio dessa competência exclusiva, impõe alteração, de forma abstrata, geral e irrazoável, no conteúdo dos negócios jurídicos. 



    4. A Lei Estadual n. 3.682/2020, que dispõe sobre a redução de até 40% das mensalidades escolares enquanto durar a pandemia da Covid-19, carrega em seu DNA normativo inafastável vício formal de inconstitucionalidade, eis que estabelece, de forma geral e abstrata, alteração impositiva nos contratos de prestação de serviço educacional e, ao fazer isso, ocupa território reservado às relações contratuais disciplinadas pelo campo do Direito Civil, em violação frontal ao art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    5. No caso, com o reconhecimento pela via difusa da inconstitucionalidade formal orgânica da Lei Estadual n. 3.682/2020 e sua inaplicabilidade ao caso concreto, não pode o ente público estadual apelante/requerido valer-se daquela legislação para submeter à sociedade empresária apelada/requerente em fiscalização ou mesmo sancioná-la por não reduzir as mensalidades dos alunos e manter os termos do contrato de prestação de serviços educacionais com eles ajustados. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, nos termos do voto prolatado. Honorários recursais elevados em R$ 100,00 reais”.



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 24, VIII, e 125, § 1º e § 2º, da Constituição Federal. 



    Aduz que “cabe a União definir normas gerais sobre Educação e Consumidor, ficando sob responsabilidade dos Estados e Distrito Federal a criação de normas supletivas ou complementares sobre estes temas”. 



    Assevera que no “presente caso o autor, USURPA a competência originária do TJTO para apreciar, de forma originária, pedido de declaração de inconstitucionalidade em face de lei estadual, ao realizar o pedido de declaração de inconstitucionalidade pela via concreta, atacando apenas a lei, o autor foge das regras constitucionais de competência”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente